Tribunal: TJES
Processo: 5009655-38.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009655-38.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: SAMUEL QUEIROZ MACEDO COSTA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO. TORTURA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM A CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Samuel Queiroz Macedo Costa, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I; 180, caput; 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e art. 1º da Lei nº 9.455/97. A defesa alega ausência dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva e requer a revogação da custódia cautelar, sustentando que o paciente é primário, possui trabalho e residência fixa. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação idônea, nos termos do art. 312 do CPP; e (ii) definir se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para atingir os fins da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos legais, especialmente a garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade dos fatos e da periculosidade concreta do agente.

4.
Consta dos autos que o paciente integra grupo criminoso que praticou roubo mediante violência e grave ameaça, inclusive contra uma criança de seis meses, sendo também apontado como reincidente em crime doloso, o que reforça a necessidade da medida extrema.

5.
O juízo apontado como coator ratificou a legalidade da prisão preventiva, enfatizando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade e destacando a participação do paciente na empreitada criminosa.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a gravidade concreta da conduta pode justificar a prisão preventiva para resguardar a ordem pública (AgRg no HC 799.794/SP).

7.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não impede a manutenção da prisão quando presentes elementos que demonstrem risco real de reiteração criminosa e insuficiência das medidas cautelares alternativas (AgRg no HC 795.928/RS).

8.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública diante do contexto fático apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade do agente, especialmente em crimes praticados com violência e em contexto de organização criminosa.

2. A reincidência e a existência de outras ações penais em curso reforçam a necessidade da custódia cautelar como meio de resguardar a ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, afastar a legalidade da prisão preventiva devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 319; Código Penal, arts. 157, § 2º, II, IV e V e § 2º-A, I; 180; 288, parágrafo único; Lei nº 9.455/97, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023, DJe 31/05/2023; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009655-38.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: SAMUEL QUEIROZ MACEDO COSTA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

SAMUEL QUEIROZ MACEDO COSTA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca
de
B
oa Esperança/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II, IV e V e 2ª-A, inciso I; artigo 180, caput, artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal e artigo 1º da Lei 9.455/97.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é primário, possui trabalho certo e residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 57302016, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...]
CONVERTO
a prisão em flagrante delito dos autuados J
OÃO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, GUTIERRE EDUARDO SILVA, ALEX DE OLIVEIRA RAIMUNDO, SAMUEL QUEIROZ MACEDO COSTA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, pois presentes os pressupostos para a decretação da medida extrema, considerando o atendimento aos incisos I e II do art. 313 do CPP, uma vez que o crime possui pena máxima superior a quatro anos e os autuados Gutierre, Alex e
Samuel são comprovadamente reincidentes em crime doloso
. Presente, ainda, indícios de autoria e materialidade em relação a todos os autuados da suposta prática do crime de roubo, receptação e associação criminosa. Conforme se extrai dos autos, a conduta dos autuados é de extrema gravidade e reprovabilidade, sendo cometida mediante violência e grave ameaça, envolvendo inclusive uma criança de 06 meses. Para além disso, os autuados Gutierre, Alex e
Samuel possuem procedimentos em trâmite em seu desfavor
, e mesmo assim não se constrangeram e praticar novas condutas ilícitas, evidenciando que a prisão preventiva se mostra necessária no presente caso.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou a Decisão (ID 62315778):

“
[...] Como já apontado na decisão que decretou a prisão preventiva, destacou-se a necessidade de acalentar a ordem pública, bem como garantir a aplicação da lei penal e regular instrução processual.

Neste passo, entendo que persistem motivos suficientes para manter o decreto prisional, em desfavor dos investigados
ALEX DE OLIVEIRA RAIMUNDO (“TEIXEIRÃO”), GUTIERRE EDUARDO SILVA (“GUT”), PAULO GEOVANI DA SILVA PINHEIRO, SAMUEL QUEIROZ MACEDO COSTA, JOÃO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA e GEISIONE FRANCISCO CARNEIRO
.

Sem pretender adentrar no mérito, mas com a finalidade de apontar os indícios que pesam contra os investigados,
o Relatório de Investigação, deixa claro que os indiciados participaram da empreitada criminosa
.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)